Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O art. 774 do CPC disciplina que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, VI do CPC).
2. Resta incontestável que a omissão do recorrente ao não se manifestar quando intimado a indicar bens passíveis de penhora, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo “a quo”, caracteriza conduta atentatória à dignidade de justiça e, portanto, passível de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução.
3. À luz do Princípio da cooperação inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, os preceitos legais não podem ser interpretados de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento o dever de colaboração do executado para o profícuo desenvolvimento da execução.
4. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes, possuindo caráter repressivo e preventivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.